Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-80.2017.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. AGENTE PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ABERTO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial que atuou na ocorrência do fato.
II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena corporal, com ela guardando proporcionalidade.
IV - Seguindo orientação do STJ, esta Turma Criminal adotou entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior gravidade concreta da conduta.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.